Tribunal: TJBA
Processo: 0001845-93.2012.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 0001845-93.2012.8.05.0208 – Comarca de Remanso/BA Embargante: Zaqueu Vital da Silva Advogado: Dr. Willian Santos Dias (OAB/BA: 38.606) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Thays Rabelo da Costa Origem: Vara Criminal da Comarca de Remanso Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Zaqueu Vital da Silva, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento, em face do acórdão de id. 90451749 dos presentes autos, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto. II – Em suas razões de inconformismo (id. 91419861), em apertada síntese, sustenta a Embargante a existência de contradição no aresto embargado, sob o argumento de que “consta no referido Acórdão, que o apelante confessou a gravidez e assumiu a paternidade da criança, fato que não concordamos, pois não ocorreu, mesmo que de forma involuntária, tendo sido confessado a relação entre os dois, após os 14 (quatorze anos de idade)”. Afirma, ainda, que “Consta igualmente que a materialidade restou suficientemente demonstrada pelos termos de declarações, ainda em sede inquisitorial, o que não foi confirmado em juízo”. Por fim, aduz que “utilizou a questão da convivência próxima por parte do acusado, e a alegação de que o mesmo teria conhecimento da idade, para exasperar a pena, o que não restou demonstrado, além de não reconhecer a nulidade do julgado por ausência da realização de exame de DNA e que não foi requerido em sede de instrução processual, no entanto, foi requerido e não foi analisado”. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos presentes Aclaratórios, a fim de que os vícios apontados sejam afastados, de forma que “seja anulada a sentença de 1º grau, para que seja possibilitado a realização de exame de DNA e confirmação e que o apelante não é o genitor da criança”. III – Como cediço, os Embargos Declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (id. 90451749 dos presentes autos). IV – In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Recurso de Apelação. Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. V – Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso interposto, uma vez que todas as teses ventiladas no Apelo e em suas contrarrazões foram examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. VI – Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. VII – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Declaratórios. VIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 0001845-93.2012.8.05.0208, provenientes da Comarca de Remanso/BA, em que figuram, como Embargante, Zaqueu Vital da Silva, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.